Tribunal: STF
Processo: ARE 1596020
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Adyla Evangelista da Silva e Bruno Rodrigues Estevao interpuseram agravos (eDoc 50, 52 e 118) para combater decisões negativas de admissibilidade recursal proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (eDoc 47) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 113)

Os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 

Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 36, 38 e 100), apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 5º, XI e LVI, o art. 93, IX, todos da Constituição da República. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, reputo inadmissíveis os presentes agravos.

 É que, para refutar as decisões denegatórias proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (eDoc 47) e do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 113), referente à aplicação dos Temas 280 e 339 de Repercussão Geral, os agravantes interpuseram o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 50, 52 e 118).

Nesse contexto, os atos decisórios — referentes à aplicação dos Temas 280 e 339 de Repercussão Geral — são impugnáveis apenas com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual. 

Registre-se que a jurisprudência é consolidada no âmbito desta Suprema Corte no sentido de que é inviável a interposição de ARE (CPC, art. 1042), em face de decisão que, proferida em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática da repercussão geral (ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.278.664, ministro Nunes Marques, entre outros):

Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). (...)
(ARE 1.201.526 Terceiro-AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)
        
Por fim, para acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da lei de drogas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PENAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO
1. A controvérsia acerca do pedido de desclassificação do crime não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões do apelo extremo. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
2. Agravo interno conhecido e não provido. 
(ARE 1.400.413 AgR  ministra Presidente – grifei) 

3. Em face do exposto,  não  conheço  dos agravos em recurso extraordinário interpostos.

4. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente